Tribunal: TJES
Processo: 5000624-81.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-81.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA SOARES VIANA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

Embargos de declaração opostos por PATRICIA SOARES VIANA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência da ação monitória movida por DACASA FINANCEIRA S/A e improcedência da reconvencção. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, à abusividade dos juros remuneratórios em face da taxa média de mercado e à necessidade de inversão do ônus da prova.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, notadamente quanto ao enfrentamento das teses de abusividade de juros e aplicabilidade de normas consumeristas.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração voltada exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedada a utilização para sustentar eventual incorreção do
decisum
ou propiciar novo exame da questão de fundo.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos pertinentes ao deslinde da causa, consignando que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios de 12% ao ano, conforme a Súmula 596 do STF.

A simples estipulação de juros acima da média de mercado não induz, por si só, à abusividade, servindo a referida taxa apenas como referencial abstrato, conforme tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos.

A ausência de demonstração consistente do distanciamento excessivo ou arbitrário das taxas praticadas implica no descumprimento do ônus probatório previsto no inciso I do art. 373 do CPC pela embargante.

O magistrado não tem a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes, bastando a manifestação sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.

A irresignação da embargante com a conclusão do julgamento e a tentativa de fazer com que o julgador responda a cada argumento como se fosse quesito pericial caracteriza mera pretensão de rediscussão do mérito, o que é inviável na via dos aclaratórios.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada e decidida, ainda que o entendimento adotado seja contrário aos interesses da parte recorrente.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos aclaratórios.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei 8.009/1990, art. 3º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/08/2012; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, j. 05/05/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, j. 27/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL : 5000624-81.2023.8.08.0026

EMBARGANTE: PATRICIA SOARES VIANA

EMBARGADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por PATRICIA SOARES VIANA em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial formulado na Ação Monitória proposta pela DACASA FINANCEIRA S/A, constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$ 6.897,28 (seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), com juros e correção monetária. Ato contínuo, julgou improcedente a pretensão reconvencional que visava a revisão de cláusulas e a repetição de indébito, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, porquanto: (i) não teria enfrentado adequadamente a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica travada entre as partes; (ii) silenciou sobre a discrepância entre a taxa de juros pactuada (11,14% a.m.) e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação; e (iii) deixou de analisar a necessidade de inversão do ônus da prova para a demonstração da abusividade alegada. Ao final, pleiteia o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e reformar o julgado.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que manteve a validade dos juros remuneratórios contratados e a procedência da ação monitória, sob o argumento de que temas essenciais da defesa não foram exauridos.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No caso vertente, a embargante alega omissão quanto à aplicação do CDC e à abusividade dos juros. Todavia, da análise detida do julgado embargado, observa-se que este Colegiado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos pertinentes ao deslinde da causa.

O acórdão consignou que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios de 12% ao ano (Lei de Usura), conforme a Súmula 596 do STF e o entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos. Ficou expressamente assentado que a simples estipulação de juros acima da média de mercado não induz, por si só, à abusividade, servindo a referida taxa apenas como um referencial abstrato.

Ademais, restou fundamentado que a embargante não demonstrou de modo consistente o distanciamento excessivo ou arbitrário das taxas praticadas, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Vê-se, portanto, que a pretensão da embargante é a mera rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

No mesmo trilhar, a jurisprudência reforça que a manifestação concisa sobre os pontos essenciais é suficiente para afastar a pecha da omissão:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Comparando as circunstâncias fáticas e jurídicas dos precedentes citados com o caso em tela, verifica-se total convergência. A embargante sustenta a existência de omissão apenas por não ter o Colegiado acolhido sua tese jurídica, olvidando-se que a decisão abordou a higidez do contrato e a ausência de prova de abusividade, o que é suficiente para a solução da lide. A pretensão de que o julgador responda a cada argumento como se fosse um quesito pericial é rechaçada pela jurisprudência pacífica.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O julgado apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.